Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014293-14.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: IDÊ GONSALVES GUIMARÃES
AGRAVADO: EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento em ação anulatória de ato jurídico proposta por EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR (agravado) contra IDÊ GONSALVES GUIMARÃES E CAMILA NUNES GUIMARÃES (agravadas), para deferir em parte a tutela vindicada, mediante o pagamento da primeira parcela das custas judiciais; determinar a suspensão dos efeitos da reunião dos sócios realizada no dia 21.03.2019, que alterou o contrato social da empresa REICAL Indústria e Comércio de Calcário Ltda., retornando ao status quo ante e para deferir o pedido de id 19752955 e nomear “o Sr. Eduardo Rabelo de Miranda, da empresa MEDIAPE, localizada na Avenida Isaac Póvoas, no 586, sala 1-B, bairro Centro Norte, Cuiabá/MT, para exercer a função de administrador judicial para a empresa REICAL Indústria e Comércio de Calcário Ltda., com a finalidade de se preservar o patrimônio de todos os envolvidos, resguardados os direitos dos sócios e herdeiros, o qual deverá cumprir o encargo independente de termo de compromisso (art. 466, do Código de Processo Civil), enquanto perdurar a ordem, nos exatos termos já decididos nos autos no 1024507-09.2017.8.11.0041.”
A ora agravante postulou pela concessão do efeito suspensivo, com a permissão de que retornasse à administração da empresa Reical e afastamento do Administrador Judicial; no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada “porque i) trata de matéria já jurisdicionada – litispendência – na Ação de Petição de Herança no 1006153-62.2019.8.11.0041 e Ação de Obrigação de Fazer no 1024507-09.2017.8.11.0041; ii) represtina decisão idêntica àquela suspensa por 02 vezes pelo egrégio Tribunal de Justiça - Agravo de Instrumento no 1003540-95.2019.8.11.0000, no 1004184-38.2019.8.11.0000, no 1004668-53.2019.8.11.0000 e no 1006261-20.2019.8.11.0000, ferindo o princípio da hierarquia das decisões judiciais; iii) basear-se em íntima convicção ao reconhecer dilapidação patrimonial sem indicar a prova do ato; iv) punir os sócios por terem praticado ato regular de gestão visando a proteção patrimonial da empresa REICAL; v) não foi fundamentada qualquer ilicitude na realização e decisões tomadas na reunião societária de 21/03/2019; vi) permitir o retorno da sócia Adriana Guimarães que lesou o patrimônio antes e durante a gestão do Administrador Judicial; vii) retornar Administrador Judicial que, culposamente ou não, deixou de adotar providências quanto ao desvio de produto; viii) considerar que a simples divergência entre os sócios impunha intervenção judicial quando o contratual social prevê a forma de resolução de conflitos societários neste específica hipótese; e vii) não fixar parâmetros das obrigações e direitos do administrador judicial” (id 16711977).
A liminar foi parcialmente deferida:
“Ante o exposto, em razão da presença parcial dos requisitos previstos nos artigos 300, caput e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, defiro, em parte, a liminar recursal, para determinar, imediatamente, o livre, irrestrito e diário acesso da agravante nas empresas de que é sócia; determinar ao Administrador Judicial que possibilite e forneça à agravante acesso a todas as transações comerciais (compra e venda de materiais), das contas bancárias (saldos, extratos, transferências mensais, etc), balancetes mensais e demais atos atinentes à gestão das empresas.
Foram interpostos recurso de agravo interno pelo agravado Emanuel e embargos de declaração pela ora agravante e, diante da manifesta intenção de solucionar o conflito pela via da autocomposição, converti o julgamento em diligência e determinei a remessa do citado feito ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Cidadania (Nupemec), a fim de que a equipe de trabalho viabilize a realização de oficina de Direito Sistêmico.
A ora agravante atravessa petição e alega existência de irregularidades na empresa Reical e afirma que “o primeiro desvio identificado pela agravante envolve a empresa Efraim Agronegócios Ltda, cujo carregamento do produto teve continuidade na gestão do Administrador Judicial conforme relatado pelo sócio Victor Augusto Saldanha Birtche e pelo advogado Hamilton Ferreira da Silva Junior em áudio juntado nesses autos (id 16722965)”; cita que obteve acesso aos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1013357-26.2020.8.11.0041, na qual verificou a existência de nova fraude e a tentativa do Administrador Judicial ‘esquentar’ e dar vazão a devidos por meio da elaboração de um contrato fictício, tudo para proteger a sócia Adriana.
Relata que o teor da contranotificação subscrita pela empresa FJ Agroindustrial Eireli, indica que o Administrador Judicial implementou simulação contratual para que constasse um montante na negociação (27.200 toneladas de calcário) mas fosse entregue quantia bem superior (40.000 toneladas de calcário), bem como, consta que o Administrador Judicial Eduardo Rabelo de Miranda está trabalhando em conjunto com a sócia Adriana para permitir a aquisição de uma casa de luxo no Condomínio Belverde, tudo por meio desse contrato fictício.
Menciona que verificou em 22.05.2020 que o Administrador Judicial apresentou falsa informação ao Perito do Juízo sobre a necessidade de interromper os trabalhos diante de suposto pré-acordo e pedido de suspensão formulados pelas partes, quando, em verdade, nunca existiu ordem judicial ou requerimento nesse sentido; alega que há notícias de outras empresas que estão em conluio com os envolvidos, podendo citar a pessoa jurídica Transcal mediante a permissão do Administrador Judicial que nega acesso à documentação para a agravante; narra que tomou conhecimento que o Administrador Judicial está financiando, com dinheiro das empresas, a defesa particular da sócia Adriana Gonçalves Guimarães, evidenciando não apenas seu interesse na causa como também atos de gestão fraudulenta.
Registra que a responsabilidade funcional dos envolvidos está em apuração no Conselho Nacional de Justiça, por meio da Reclamação Disciplinar no 0003926-18.2020.2.00.0000, que foi recebida pelo Ministro Corregedor e encontra-se em fase de colheita de informações e existem notícias de que há procedimento em curso na Corregedoria-Geral de Justiça local com a finalidade de investigar fatos correlatos aos que ora são trazidos, atuado como Processo Administrativo no 0009221-29.2020.8.11.0000; cita que opôs Exceção de Suspeição contra a MMa. Juíza da Causa (id 32756359) e do Administrador Judicial (id 32763356), cujo efeito imediato se coloca no sentido de suspender a permanência dos mesmos na causa até resolução desses incidentes processuais.
Requer, “diante dos fatos novos (art. 493 do CPC) e da necessidade premente de se adotar medida acautelatória do direito (art. 300 do CPC), seja reanalisado o posicionamento inicial e deferida a tutela de urgência a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, e, consequentemente, afaste o Administrador Judicial imediatamente do comando das empresas, sob pena de maior lesão ao direito da agravante” (id 44610463).
Os fatos ora apresentados, revelam, até o momento, a pertinência da pretensão da agravante.
Isso porque, apresenta a Reclamação Disciplinar formulada em desfavor da MMa. Juíza de Direito titular da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá e do Administrador Judicial Eduardo Rabelo de Miranda, nomeado nos Processos n. 024507- 09.2017.8.11.0041 e 1017807-46.2019.8.11.0041. Embora indeferida a tutela na citada reclamação em 27.05.2020, o Eminente Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins, considerando o teor da reclamação, entendeu necessária a apuração dos fatos, a fim de se aferir a ocorrência ou não de eventual violação dos deveres funcionais dos requeridos e determinou a intimação da Magistrada e do Administrador Judicial para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se sobre os fatos, bem como, determinou a expedição de ofício à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 15 dias, preste informações sobre o Procedimento Administrativo n. 0009221-29.2020.8.11.0000.
A agravante traz também, cópias das Exceções de Suspeição, com pedido de efeito suspensivo e afastamento oposta contra a MMa. Juíza da causa e contra o Administrador Judicial.
Na decisão agravada, a MMa. Juíza da causa decidiu e fundamentou:
“Narra a parte autora que a reunião dos sócios realizada pelas requeridas e a disputa pela administração da empresa REICAL está ocasionando riscos à quota parte de sua herança, uma vez que as deliberações acerca da gestão ocorreram logo após o reconhecimento de seu direito, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que sejam suspensos os efeitos da reunião dos sócios realizada de forma ilegal no dia 21 de março de 2019, que alterou o contrato social da empresa REICAL Indústria e Comércio de Calcário Ltda., retornando ao status quo ante, declarando a nulidade ou anulabilidade do ato, bem como pra que seja nomeado administrador judicial para conduzir a administração da empresa REICAL Indústria e Comércio de Calcário Ltda.
Analisando detidamente os autos e em consulta ao processo no 1006153- 62.2019.8.11.0041, que tramitou perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, o autor teve seu direito reconhecido, por meio de tutela de urgência nos autos retro mencionados, de acordo com o documento de id 19677572, onde restou determinado o bloqueio nas contas bancárias e imóveis, do importe de 1.084.129,83 (um milhão oitenta e quatro mil cento e vinte e nove reais e oitenta e três centavos) referentes a 25% dos valores recebidos pela requerida durante a tramitação do processo de inventário, bem como o bloqueio do importe de 25% das quotas das empresas.
A decisão que deferiu a tutela de urgência foi proferida na data de 01 de março de 2019, conforme id 19677572, sendo a requerida Idê Gonsalves Guimarães devidamente intimada na data de 12 de março de 2019, às 10:20 horas, acerca do bloqueio feito em favor do autor (id 19677578).
Observa-se que mesmo devidamente intimada, a requerida Idê se utilizou da totalidade de sua quota social, ainda que parcialmente bloqueadas, para a convocação, na data de 13 de março de 2019, por meio de editais, para a reunião dos sócios para deliberação da administração da empresa, conforme documento de id 19677573 e, ainda, mesmo tendo sido suspensa a reunião por decisão judicial, as requeridas decidiram pela nomeação de Idê Gonsalves Guimarães como administradora da empresa, alterando as cláusulas contratuais junto a JUCEMAT (id 19677575 e 19677577).
Desse modo, mesmo que o direito do autor tenha sido reconhecido, primeiramente, por meio de decisão de tutela de urgência, as requeridas deliberaram acerca de questões que interferem diretamente no direito do mesmo, decidindo, ainda que sem a maioridade das quotas presentes, acerca da administração exclusiva da empresa.
Importante ressaltar que houve o julgamento da Ação de Petição de Herança, reconhecendo o direito do autor à herança e determinado a imediata transferência das quotas para o seu nome (id 24007647 e 24007648).
Assim, no tocante ao pedido de suspensão dos efeitos da reunião dos sócios, presente a probabilidade do direito do autor, na condição de herdeiro, tendo em vista que as deliberações interferiram diretamente em seus direitos reconhecidos por decisão judicial, bem como existente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a possibilidade de dilapidação do patrimônio pertencente ao autor.”
(...)
Cumpre, ainda, mencionar, diante dos fatos ocorridos e noticiados na data de 17 de setembro de 2019, dos documentos acostados nos ids 24028130 e 24028132, bem como tanto dos fatos narrados na presente demanda quanto na ação de no 1024507-09.2017.8.11.0041, restou demonstrada a ausência de concordância entre as partes e seus patronos no tocante à administração da empresa, ainda que seja patrimônio de todos os envolvidos, assistindo, assim, razão o autor quanto ao pedido de nomeação e manutenção de administrador judicial, tendo em vista a animosidade e disputa existente, com a finalidade de se evitar maiores danos e dilapidação patrimonial.”
De fato, como registrado na decisão agravada, foi proferida decisão em 01.03.2019 pelo MM. Juiz da 5a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá, na ação de petição de herança proposta pelo agravado Emanoel Rosa de Oliveira Júnior contra Camila Nunes Guimarães, de deferimento da tutela para determinar o bloqueio de R$ 1.084.129,83 (um milhão, oitenta e quatro mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e três centavos), referente a 25% dos valores recebido pela ora agravante durante a tramitação do inventário, em contas bancárias e aplicações financeiras, bem como de todos os bens imóveis em seu nome. Todavia, ao que tudo indica, foi realizado sem qualquer transferência de direito, nem mesmo ao agravado Emanoel.
Na citada demanda (petição de herança), foi proferida a sentença de procedência dos pedidos do ora agravado, mas a decisão é objeto de recurso de apelação, no qual foi concedido o efeito suspensivo.
Ademais, está em trâmite o recurso de Agravo de Instrumento n. 1003530-51.2019.8.11.0000 interposto por Camila Nunes Guimarães contra decisão proferida pela MMa Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de no 1024507-09.2017.8.11.0041, movida em desfavor Adriana Gonçalves Guimarães da Cunha que determinou a suspensão dos editais de convocação de reunião de sócios REICAL Indústria e Comércio de Calcário Ltda., Calcário Morro Grande Indústria e Comércio Ltda. e Roncador Empreendimentos Imobiliários Ltda., veiculado na edição n. 9.851, do Jornal A Gazeta, do dia 13.03.2019.
No citado recurso, foi deferida a liminar recursal, para o fim de que seja permitida a realização de reunião de sócios na data e hora aprazada, e determino que a intimação se dê por meio de oficial de justiça plantonista.”
Todavia, em que pese o fundamento no manifesto risco de dilapidação do patrimônio, na própria decisão em discussão reside, ao menos até o momento, os requisitos para a concessão do pretendido efeito suspensivo no agravo de instrumento.
Isso porque, a magistrada consignou que deferiu a liminar para suspensão da reunião dos sócios da empresa REICAL, mas tal decisão foi revogada em sede de Agravo de Instrumento pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, “mantendo-se, outrossim, a decisão proferida nos autos da 5o Vara de Família da Comarca de Cuiabá-MT, a quem compete a análise da nulidade ou não da reunião de sócios realizada no dia 21.3.2019.”
Destaco a existência de outros dois agravos de instrumento interposto por Camila Nunes Guimarães. Um agravo foi interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT e outro em face de decisão prolatada pela MMa. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT; ambos os recursos pretendem a reforma de decisão de suspensão dos editais de convocação de reunião de sócios da Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda., Calcário Morro Grande Indústria e Comércio Ltda. e Roncador Empreendimentos Imobiliários Ltda., veiculado na edição n. 9.851, do Jornal A Gazeta, do dia 13.03.2019 e de vedação de realização de reuniões de sócios, cuja pauta seja nomeação/substituição de administradores, bem como modificação dos contratos sociais das empresas.
Em ambos os recursos, as liminares foram deferidas, para o fim de permitir a realização de reunião de sócios na data e hora aprazada. Assim, permanecendo válida a convocação e reunião dos sócios, na data aprazada (21.03.2019) ficou estabelecido no Contrato Social da empresa Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda. em sua décima alteração e consolidação, que a agravante Idê Gonsalves Guimarães possui 505.150 quotas ou R$ 505.150,00 (quinhentos e cinco mil e cento e cinquenta reais), Adriana Gonçalves Guimarães é detentora de 250.000 quotas ou R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e Camila Nunes Guimarães possui 244.850 quotas ou R$ 244.850,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta reais), totalizando 1.000.000 quotas ou R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
E, na Décima Primeira alteração e consolidação do Contrato Social da empresa Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda., em sua Cláusula Primeira, está previsto que: “Em cumprimento às deliberações tomadas em Reunião de Sócios realizada em 21.03.2019, protocolado na JUCEMAT sob o No 190448571, por meio da qual, de forma unânime entre as sócias presentes, que representam 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, resolveram destituir a sócia Adriana Gonçalves Guimarães do cargo de administradora da empresa, para que apenas a sócia Idê Gonsalves Guimarães permaneça, de forma exclusiva, como administradora da Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.”
As sócias Camila e a agravante, realizaram uma reunião em 21.03.2019, na qual ficou registrado em ata:
“Apontou a ausência de prestação de contas com os atos que vem sendo praticados isoladamente pela sócia Adriana Gonçalves Guimarães, em especial dos últimos exercícios, que havia ficado sob sua responsabilidade, e os problemas judiciais disso decorrentes. Apresentou, então, a proposta de que Adriana Gonçalves Guimarães deixasse de ter poderes de administração da empresa, para que apenas a sócia Idê Gonsalves Guimarães ficasse como sócia administradora. A sócia Camila Nunes Guimarães também apresentou insatisfação com a conduta de Adriana Gonçalves Guimarães enquanto administradora, afirmando que a discórdia na gestão tem sido altamente prejudicial para os interesses da empresa e dos sócios, e que não só a ausência, como a recusa de Adriana Gonçalves Guimarães de prestar as contas devidas é ilegal e inaceitável.”
Por fim, deliberaram, de forma unânime entre as sócias presentes (Idê e Camila), que representam 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, em destituir a sócia Adriana Gonçalves Guimarães do cargo de administradora da empresa, revogando os seus poderes de administração, para que apenas a sócia Idê Gonsalves Guimarães permaneça, de forma exclusiva, como administradora da Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.
Neste momento processual, tem-se que as sócias Idê e Camila, verificando a ausência de prestação de contas da então administradora Adriana, inclusive com relatos que a discórdia na gestão estava prejudicando os interesses da empresa e dos sócios, tomaram a decisão de destituir Adriana do cargo de administradora, com revogação dos seus poderes, para que apenas a sócia Idê permanecesse, exclusivamente, como administradora da empresa Reical.
Assim, não é crível, neste momento, o fundamento de que a administração da empresa pela agravante poderá causar danos e dilapidação patrimonial.
A magistrada não identificou de maneira concreta a existência de ilegalidade ou anormalidade na condução da empresa pela agravante a justificar a nomeação do Administrador Judicial. Aliás, não é a primeira vez que o Administrador Judicial é nomeado pela MMa. Juíza da causa e, mesmo assim, o gestor não trouxe aos autos evidências de má gestão da agravante.
Quando da apreciação da liminar recursal, registrei que os conflitos que cercam o relacionamento dos membros da família e integrantes das lides, indicavam a necessidade e pertinência na manutenção do administrador. Todavia, diante dos fatos trazidos e, principalmente em razão da investigação no âmbito do CNJ, pertinente o afastamento temporário do Administrador Judicial e retomada da gestão das empresas pela agravante em razão dos fatos acima expostos.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Ante o exposto, em razão da presença dos requisitos previstos nos artigos 300, caput e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, revejo a decisão anterior e defiro o pedido de efeito suspensivo, bem como, determino o afastamento temporário do Administrador Judicial, Sr. Eduardo Rabelo de Miranda e determino o livre, irrestrito e diário acesso da agravante nas empresas de que é sócia para exercer os atos de administração.
Determino que a intimação ao Administrador Judicial seja realizada por este Egrégio Tribunal de Justiça, em razão da urgência e do momento de expansão da COVID-19.
Comunique-se a MMa. Juíza da causa, requisitando-lhe informações.
Intime-se o agravado.
Após o cumprimento de tais formalidades, determino o retorno dos autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Cidadania (Nupemec), a fim de que a equipe de trabalho prossiga a realização de oficina de Direito Sistêmico.
Cuiabá,03 de junho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora